Tribunal: TJES
Processo: 0000870-11.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000870-11.2012.8.08.0007

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU e outros (2)

APELADO: JOSE LUIZ SILVA DE MIRANDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Evidenciada a ausência dos vícios descritos no artigo
1022
, do CPC, não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III. Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC dada a ausência de evidente caráter protelatório do intento.

IV.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA

Nº
0000870-11.2012.8.08.0007

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

EMBARGADOS:
JOSE LUIZ SILVA DE MIRANDA
e ANA CLAUDIA CAETANO DE MATOS MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
pelo MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

em razão de acórdão
que conheceu de seu apelo mas negou-lhe provimento, bem como conheceu da remessa necessária para confirmar a sentença proferida.

Em suas razões recursais o
recorrente
aponta obscuridade e contradição no acórdão embargado,
“
uma vez que este partiu da premissa fática que a genitora da criança não estava no outro lado da pista (local do acidente)”,
e mais, “
se desvinculou de sua própria jurisprudência ao fixar o valor”
indenizatório
“sem descrever quais as peculiaridades do caso concreto que levariam à exasperação do quantum indenizatório relativo ao dano moral”.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de contradição e obscuridade no acórdão embargado, o embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste, inclusive, em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Por ocasião do julgamento do apelo e da remessa necessária
restou consignado
mostrar-se
“
incontroversa
a ocorrência do acidente
que
ceifou a vida da
filha
menor
dos requerentes
,
na época com
sete
anos de idade,
que após desembarcar do ônibus
escolar
foi atropelada por terceiro quando tentou atravessar a
pista
, pela frente do ônibus,
em direção
a
sua
genitora que se encontrava
do outro lado da pista
onde se localizava
sua casa
”,

sendo certo que
“
Pelas provas
acostadas, especialmente as
testemunhais, não
resta
dúvidas que
o condutor do transporte escolar
não tomou
as devidas cautelas
necessárias à prestação do serviço público
,
vez que não assegur
ou
a guarda, a segurança e a vigilância da criança que estava sob a responsabilidade estatal.
Pelo contrário,
permitiu
que uma criança de apenas
sete
anos de idade
saísse do veículo sozinha e
atravessasse
a pista sem o devido acompanhamento
”,
tendo sido pontuado pelo Juízo sentenciante que
“
o próprio motorista do ônibus escolar ‘
afirmou em Juízo que tinha o costume de somente ‘encostar o ônibus’ e os estudantes desciam, na localidade do ‘Tamanco’”.

D
ado cenário acarretou a compreensão de que
“
N
ão é
de se esperar
que uma criança tenha maturidade suficiente para tomar as cautelas necessárias a sua segurança n
aquele
local em que se encontrava
(rodovia)”
,
até mesmo porque
“
diante da falta de
familiar
responsável
no
local

em que o ônibus parou para deixar as crianças
,
fato este também incontroverso, patente que
a criança
encontrava-se sob
responsabilidade
estatal
até
su
a efetiva entrega aos pais ou responsáveis”.

Aliás
, o fato da genitora da menor encontrar-se do outro lado da rodovia fora tanto considerado que restara mantida a sentença em grau recursal na qual
“
C
oncluiu o Juízo a quo então que ‘
o agir imprudente do responsável pelo transporte escolar de Estéfane foi causa que concorreu para sua morte. Em contraponto, o fato de a genitora não esperar por sua filha no ponto de desembarque, como outros responsáveis o faziam naquela ocasião, contribuiu, de forma que significativa, para a ocorrência do dano’”.

No que se refere ao
quantum
indenizatório por dano moral, r
estou
assentado
ainda, que
o valor arbitrado na sentença a este título para os dois autores

“
considerando a culpabilidade concorrente
atribuída

em
proporção
igualitária (50%),

na monta de R$
150.000,00
(
cento e cinquenta
mil reais)
não merece ser minorado, eis que em consonância com a jurisprudência pátria em casos análogos ao presente,
atendendo-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente representando o necessário caráter pedagógico da indenização”
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo diante da
conhecida ausência de critério legal orientador para o arbitramento dos danos morais, mostrando-se as peculiaridades da causa de grande relevância para sua fixação, não h
avendo
que se falar em contradição no julgado com esteio em suposta discrepância com jurisprudência atinente a casos similares, até mesmo porque
a despeito de não corresponder com a realidade, ainda que assim não fosse,
além de ca
d
a caso concreto possuir suas especificidades
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC dada a ausência de evidente caráter protelatório do intento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.